Tribunal: TJDFT
Processo: 0734403-50.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-09

Ementa:
Vistos, etc. AUTO POWER BATERIAS LTDA - EPP interpõe Agravo de Instrumento contra Decisão proferida pela Primeira Vara Cível de Ceilândia que, nos autos do Cumprimento de Sentença proposto em face de A. RAMOS DE OLIVEIRA PECAS ACESSORIOS PARA VEICULOS, ANTONIO RAMOS DE OLIVEIRA, indeferiu o pedido de expedição de ofício à Confederação Nacional das Empresas de Seguros Gerais- CNSeg e Superintedência de Seguros Privados - SUSEP para informar a existência e os valores que se encontram aplicados em planos de previdência privada ou fundos de PGBL e VGBL em nome dos Executados. Transcrevo a Decisão agravada: Conheço do pedido formulado pela parte credora. Não obstante, não comungo do entendimento indicado nas ementas jurisprudenciais citadas em sua manifestação. As quantias revertidas em plano de previdência privada são destinadas, via de regra, ao planejamento futuro do executado e de seus dependentes, mediante complementação de sua aposentadoria. Tal natureza, portanto, concede o grau de impenhorabilidade de tais verbas, já que possuem, portanto, natureza alimentar, a ter do que dispõe o art. 833 do CPC. Ademais, este Tribunal se posicionou desta forma em recente julgamento de pedido semelhante, vide: ‘AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO À SUSEP. FUNDOS DE PREVIDÊNCIA PRIVADA. NATUREZA ALIMENTAR DO SALDO EVENTUALMENTE EXISTENTE. INUTILIDADE DA MEDIDA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO. 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em sede de cumprimento de sentença, indeferiu o pedido de expedição de ofício à SUSEP - providência com o propósito de localizar ativos da parte devedora sujeitos à penhora. 2. Embora tenha se posicionado no sentido de que a impenhorabilidade dos valores depositados em fundos de previdência privada deve, em regra, ser aferida casuisticamente, o Superior Tribunal de Justiça também já consignou que a mera possibilidade de resgate do saldo existente em fundos de previdência privada não constitui elemento capaz de afastar a natureza alimentar de tais recursos. 3. O participante de fundos de previdência privada tem o natural intuito de resguardar o próprio futuro ou de seus dependentes/beneficiários, a título de complementação de aposentadoria, garantindo o recebimento de quantia certa, que reputa essencial às necessidades familiares - circunstância que reforça a incidência da regra da impenhorabilidade. 4. No caso, a dívida cuja satisfação é perseguida não se amolda a qualquer das exceções legais (art. 833, §2o, CPC). Deriva de ação de cobrança em razão do inadimplemento de cártulas de cheque, estando dissociada da natureza alimentar. Portanto, não obstante o juízo singular tenha rechaçado, de plano, o pedido de expedição de ofício à SUSEP, as circunstâncias fáticas do caso concreto apontam para a inutilidade da medida. 5. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1339451, 07022921320218070000, Relator: CESAR LOYOLA, Relator. Designado: SANDOVAL OLIVEIRA 2a Turma Cível, data de julgamento: 12/5/2021, publicado no DJE: 26/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)’ Nessa toada, indefiro o pedido formulado pela parte credora de expedição de ofício à CNSeg e SUSEP. Faculto o prazo de 15 (quinze) dias para apresentação de eventuais recursos ou indicação de novos bens passíveis de penhora. Inicialmente, o agravante narra que tentou todas as formas típicas de constrição de bens, sem sucesso. Com intuito de amenizar o prejuízo causado pela parte Executada, requereu o envio de ofício a Confederação Nacional de Seguros Nacionais (CNSeg) e a Superintendência de Seguros Privados (SUSEP), tendo o magistrado singular indeferido o pedido. Aduz que a decisão é contrária ao entendimento majoritário deste Egrégio Tribunal de Justiça, além de não descumprir o art. 139, IV, do CPC. Alega que os valores aplicados nos fundos da previdência privada não são prontamente de natureza alimentar, cabendo ao magistrado, caso a caso, averiguar se a natureza do investimento ou aplicação bancária, eis que podem se destinar à subsistência do devedor ou de sua família, assim como possuir caráter especulativo. Colaciona julgados para corroborar sua tese, ao final, requer a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, a reforma da decisão para que sejam feitas consultas a fim de encontrar valores aplicados pelo Executado na previdência privada. Preparo acostado ao ID. 30193314. É a suma dos fatos. Com efeito, o ponto controvertido cinge-se em verificar a possibilidade de expedição de ofício à Confederação Nacional das Empresas de Seguros Gerais- CNSeg e à Superintendência de Seguros Privados - SUSEP para que informe a existência de planos de previdência privada em nome do Agravado e eventual saldo para, assim, viabilizar posterior análise acerca da possibilidade de penhora dos valores respectivos, a fim de satisfazer o crédito perseguido pela Exequente. No caso em tela, constata-se que restaram infrutíferas as consultas feitas aos sistemas Bacenjud, Renajud e Infojud, na tentativa de localizar bens do devedor passíveis de constrição. Todavia, considerando ser ônus do credor a indicação de bens penhoráveis, não vislumbro o prévio esgotamento das diligências que lhe incubem na busca desses bens, que autorize, pelo menos por enquanto, a ingerência do Poder Judiciário, mediante a expedição de ofícios a pessoas jurídicas, órgãos ou entidades, com o fim de assegurar a efetividade da execução. Infere-se dos autos que o credor ainda dispõe de meios, pelas vias ordinárias, para conseguir localizar bens do devedor. Conforme se verifica da decisão de ID 58583939 - Pág. 1, mesmo após o insucesso das diligências anteriores, ainda pode a parte Agravante, por conta própria, lançar mão de pesquisas junto aos Cartórios de Registro de Imóveis do Distrito Federal, por meio do sistema e-RIDF, por exemplo, a fim de verificar a existência de bens imóveis registrados em nome do devedor. Sabe-se que a concessão do efeito suspensivo buscado pela Recorrente demanda a presença cumulativa de probabilidade de provimento do recurso e perigo de dano, acaso não sobrestados, desde logo, os efeitos do decisum ou, eventualmente, seja superada a própria compreensão do magistrado de origem, com a concessão do efeito ativo que, no caso, objetiva a expedição de ofício à CNSeg e à SUSEP para colheita de informações sobre eventual saldo da suposta previdência privada do Agravado. Dito isso, mediante análise perfunctória, pertinente a esta fase processual, não verifico a presença dos requisitos autorizadores da concessão da tutela liminar pleiteada pela Agravante. Não se vislumbra, neste momento, a probabilidade do direito vindicado, pois as questões levantadas pela Agravante devem ser avaliadas adequadamente, por ocasião do julgamento de mérito, observando-se a documentação juntada neste recurso e nos autos de origem, bem como os eventuais argumentos a serem prestados pelo Agravado. Ademais, não se verifica qualquer perigo de dano iminente ou mesmo irreparável à Agravante que justifique uma imediata intervenção deste órgão julgador, uma vez que o indesejado arquivamento do feito está condicionado à própria conduta da Agravante em dar prosseguimento ao curso do processo com a adoção de outras medidas que lhe são disponíveis na busca de bens do devedor, conforme consignado alhures, a corroborar a conclusão de que se afigura plenamente possível que a análise da questão controvertida seja feita quando do julgamento de mérito do recurso. Diante destas considerações iniciais, INDEFIRO, por ora, a tutela recursal pretendida, sem prejuízo de posterior reavaliação deste entendimento no momento do julgamento do mérito do recurso pelo Colegiado. Comunique-se ao Juízo a quo. Intime-se a parte adversa, por meio da Curadoria Especial de Ausentes, para, caso queira, apresentar contraminuta, no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 04 de novembro de 2021. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator